Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DA OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir e, ao devedor, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Inexistindo elementos aptos a demonstrar que o promitente-comprador efetivou pagamentos de parcelas relativas aos juros da obra, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Em princípio, o descumprimento contratual não enseja a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. O atraso na entrega do imóvel e a existência de vícios construtivos no bem não se mostram como eventos aptos a violar os direitos de personalidade do adquirente.
3. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes constitui dano in re ipsa e enseja o direito ao recebimento de compensação por danos morais. Cabe, no entanto, ao consumidor fazer a prova da negativação equivocada, sob pena de indeferimento do pedido de reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.